Tribunal: STF
Processo: HC 186412
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Aécio Flávio Farias de Barros Filho em favor de Renan Fernandes Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 563.848/PB (evento 2 – fls. 206/13).
    O paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 2 – fls. 48/59). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça da Paraíba deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antânio Saldanha Palheiro, denegou a ordem no HC 563.848/PB. Interposto agravo regimental, Sexta Turma a ele negou provimento. 
    No presente writ, o Impetrante alega a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AFASTAMENTO DA MINORANTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. "A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). 
    2. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem elementos aptos a justificar a não aplicação do referido redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
    3. No caso, não há que se falar em ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista que o Tribunal de origem baseou-se em fundamentação idônea, lastreada na elevada quantidade de droga apreendida – perto de 19kg de maconha –, para afastar o redutor. 
    4. Agravo regimental desprovido’.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato redimensionamento da pena.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora